Tribunal: TJES
Processo: 5000507-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDIAN FERREIRA AHNERT BRITE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais oriunda de relação de consumo, tendo a presente ação sido ajuizada pelo fato de o Banco Réu ter reduzido o limite do cartão de crédito da Autora EM MAIS DA METADE, conforme comprovado na inicial, de forma unilateral e sem notificação prévia. A Autora, ora Recorrente, narrou que é cliente do Réu, possuindo o cartão de crédito nº 5256 31XX XXXX 4000, de bandeira Mastercard e sempre pagou todas as faturas, conforme comprovado nos autos. A Autora informa ainda que apenas tomou conhecimento da redução de seu limite do cartão de crédito quando tentou efetuar uma compra parcelada.

Em sede de sentença (ID 4894530) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para (1) CONDENAR o requerido BANCO CETELEM S.A. a pagar à requerente MIDIAN FERREIRA AHNERT BRITE, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de atualização monetária a partir da publicação desta decisão (Súm. 362, STJ) e de juros legais desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4894532), almejando que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais para oito mil reais.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

As provas acostadas aos autos pela Requerente, ora Recorrente, são suficientes para comprovar que, de fato, houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, ora recorrida, tendo esta causado lesão aos direitos da personalidade da autora, em razão do desrespeito a que foi submetida pela tentativa frustrada de utilizar o crédito contratado com a ré.

Portanto, entendo que acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte recorrente, posto que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC.

Insta mencionar que, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim sendo, concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la e fixá-la no montante de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, ressalta-se, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar a indenização por danos morais para cinco mil reais. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento do pleito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)